Tribunal: TJSP
Processo: 1500550-62.2019.8.26.0548
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - Inconformismo diante da decisão que entendeu prejudicado o pedido de liberdade provisória, ante a análise do mérito do recurso de apelação interposto - Pedido idêntico também já apreciado em 'habeas corpus' julgado - Agravo prejudicado.